Tribunal: TJBA
Processo: 0000533-09.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000533-09.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ANTONIO FELIX DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
PELAS HIPÓTESES DO ART. 485, IV E VI DO CPC/2015
. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS. FUNDAMENTAÇÃO INVERÍDICA
NA
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. REQUERIMENTO DO AUTOR E DEFERIMENTO
PRESENTE NOS AUTOS
. FUNDAMENTAÇÃO INVERÍDICA NA INVALIDADE DA CITAÇÃO DO OUTRO RÉU. VALIDADE DO CITAÇÃO PELO APLICATIVO DE WHATSAPP POR OFICIAL DE JUSTIÇA DO OUTRO RÉU. OBSERVÂNCIA DO §2º DO ART. 4º DO ATO NORMATIVO CONJUNTO DE Nº 05/2023 DESTE TRIBUNAL. AUTENTICIDADE DO DESTINATÁRIO CONFIRMADA PELO NÚMERO DE TELEFONE, CONFIRMAÇÃO ESCRITA E POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA E FOTO INDIVIDUAL DO RÉU NO APLICATIVO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, NEM DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADAS.
DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO Nº

0000533-09.2012.8.05.0103
, em que
é apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e apelad
o

ANTONIO FELIX DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA